Tribunal: TJDFT
Processo: 0708754-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ESPÓLIO DE HERMILO GOMES DA NOBREGA - CPF 115.105.441-00 REGA REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA NOBREGA DESPACHO Diante da prejudicial alegada em sede de contrarrazões e da juntada de documentos, vista ao apelante para, querendo, se manifestar em até 5 dias. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 28 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator